Tribunal: STF
Processo: AI 738744
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Correção monetária. Depósito judicial. Responsabilidade civil. Matérias de índole infraconstitucional e reflexa. Impossibilidade de reanálise. Precedentes. 



    1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 



    2. A jurisprudência da Corte já assentou que a questão relativa a ações que versem sobre a cobrança das diferenças dos índices de correção monetária incidentes em depósitos judiciais não enseja reexame em sede de recurso extraordinário. 



    3. O Tribunal de origem concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que não restaram demonstrados os pressupostos legais da responsabilidade civil, sendo inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. 



    4. Agravo regimental não provido.